Tribunal: STF
Processo: ARE 1470552
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 16/17):



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. DEBATE EM TORNO DA ENTREGA DE MANUSCRITO LITERÁRIO DE DETENTO A SEU CAUSÍDICO. VEDAÇÕES INERENTES AO PECULIAR SISTEMA DE ENCARCERAMENTO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITOS ABSOLUTOS. ADEQUADA ACOMODAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO EM FACE DE NECESSIDADE DITADA PELA SEGURANÇA PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO. 



    - A questão que se põe a debate cinge-se à divergência em relação à possibilidade de entrega, à defesa do ora embargante, de manuscritos literários por ele elaborados em penitenciária federal, objetivando oportuna publicação em forma de livro. - Afigura-se eloquente o papel literário no processo de reabilitação e ressocialização dos detentos, por se erigir em relevante vetor para exteriorização de criatividade crítica e instrumento à edificação e apropriação do conhecimento cidadão, secundando a reinserção social. 



    - Contudo, de há muito se conhece que direitos absolutos não há, e as normas constitucionais devem confortar-se na harmonia da interpretação sistemática. 



    - O sistema penitenciário federal constitui medida excepcionalíssima, direcionada ao combate da organizada engrenagem criminosa, por necessidade ditada pela segurança pública. Embasa-se em conceitos de rigidez e de maior isolamento e monitoramento de detentos, com temperanças de direitos, sem, contudo, obliterá-los. 



    - Na individualidade do caso, não se sonega ao recluso o direito de expressão. A produção literária não se afigura vedada e está a experimentar, apenas, justo redimensionamento, justificável na linha do escopo do específico sistema prisional que ele, à atualidade, acha-se inserido. 



    - Na moldura constitucional brasileira, inexistem direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, já que todos eles encontram justos limites em outros direitos igualmente tutelados pela mesma Carta Magna. Ao mais, vige, entre nós, o conceito em torno da “proibição de proteção insuficiente”, por meio do qual o Estado há de proteger seus cidadãos de condutas lesionantes perpetradas pro terceiros, dentro de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade. 



    - A posição contrastada pelo embargante conforta-se no Manual de Assistências do Sistema Penitenciário Federal (Portaria DISPF/DEPEN/MJSP Nº 6, DE 21 DE MARÇO DE 2022) e no Enunciado n. 82 do XII Workshop sobre o Sistema Penitenciário Federal/2021. 



    - Embargos Infringentes desprovidos.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, IV, V, IX, X e XIV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de violação ao direito à liberdade de expressão, notadamente porque o recorrente foi impossibilitado de entregar manuscrito a seu advogado. 



    Nesse sentido, assevera que “estamos diante de um caso discriminatório, na visão em que foram oportunizadas a outros cativos - em semelhante situação - a entrega de suas missivas para seus advogados com a consequente publicação em jornais de grande circulação e ao recluso Hugo, esse direito foi negado” (eDOC 9, p. 19/20).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 12, p. 59-61). 



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu a controvérsia dos autos com base nos seguinte fundamentos (eDOC 7, p. 14/15 ):



    “Destaque-se, para além, singrando o voto vencedor, que a posição verberada pelo embargante conforta-se em normatividade específica, cuja ilegalidade não se divisa ‘prima facie’, editada que foi na esteira da legislação reguladora dos presídios federais.



    A contexto, vale reprisar o disposto no Manual de Assistências do Sistema Penitenciário Federal (Portaria DISPF/DEPEN/MJSP Nº 6, DE 21 DE MARÇO DE 2022):



    ‘Art.161. Será permitida ao preso a produção literária autoral como escrita de biografia, poemas, contos e outros dessa natureza, desde que autorizada pela Direção da Penitenciária Federal, sendo vedada a saída do material ou sua divulgação. 



    §1º As folhas escritas serão recolhidas pela Divisão de Reabilitação e após análise da Divisão de Inteligência, encaminhadas para guarda nos pertences do preso, sendo vedada a entrega do material aos familiares, amigos ou advogados dos presos’.



    Esclareça que a edição de tal normatividade deu-se com esteio no art. 49, V, da Portaria 199/2018 (Regimento Interno do Departamento Penitenciário Nacional), em que se detalham as atribuições da Diretoria do Sistema Penitenciário Federal quanto à elaboração de preceitos respeitantes aos direitos e deveres dos internos.



    De fora parte o preceptivo citado pelo voto majoritário, acorre à solução esposada o estatuído no Enunciado n. 82 do XII Workshop sobre o Sistema Penitenciário Federal/2021, mercê do qual “Será permitida ao preso produção literária autoral como escrita de biografia, poemas, contos e outros dessa natureza, desde que autorizada pela direção da penitenciária federal, sendo vedada a saída do material ou sua divulgação”. 



    Dito Enunciado, como os demais aprovados em dito Workshop, têm por fito orientar a gestão dos presídios federais no País e, no que concerne ao especificamente reportado nesta oportunidade, vestígio de ilegalidade não se antevê, eis que afinado ao espírito e metodologia da norma.



    Em síntese conclusiva: resguardado, “quantum satis”, o direito de expressão do recluso e não verificada ofensividade ao Texto Constitucional no sopesamento dos direitos esgrimados, não se vislumbra legítimo motivo a desonerá-lo da submissão a normas gerais imanentes ao sistema que, à atualidade, encontra-se ele inserido.”



    Dessa forma, é preciso reconhecer que as alegadas violações constitucionais só podem ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicada à espécie. Noutras palavras, a ofensa à Constituição, se existente, seria apenas reflexa, o que inviabiliza o exame da alegação oposta pelo recorrente na via extraordinária, nos termos da orientação jurisprudencial da Corte. Confira-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. REGULAMENTAÇÃO PENITENCIÁRIA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. LEI 7.210/1984 (LEP). SUPOSTA VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 



    2. Em suas razões de decidir, o Superior Tribunal de Justiça deixou expressamente consignado que, “No caso específico da administração penitenciária, o art. 66, VII, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) confere competência ao Juízo da Execução Penal para tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos penais”. 



    3. Diante dos fundamentos do acórdão recorrido, não há como afastar a incidência, na hipótese, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral, tendo em vista que a questão relativa à administração penitenciária demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes.



     4. Agravo regimental desprovido. (ARE 1383748 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10-01-2023 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. 



    II – O Tribunal de origem dirimiu a matéria discutida nestes autos com fundamento na análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 7.210/1984 – Lei de Execução Penal), e, por isso, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. Precedentes. 



    III – Agravo regimental improvido.” (ARE 694761 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 18-03-2013 - grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido, necessário seria a prévia interpretação da norma infraconstitucional (LEP, art. 127), medida incabível em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 660712 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 19.12.2014 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente